Tribunal: STF
Processo: HC 239932
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Crime contra a saúde pública. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Alegado descumprimento reflexo da decisão que revogou a prisão temporária. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição 48.290/2024 (evento 20).



    Em 26.4.2024, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de omissão quanto ao exame de um segundo ato apontado coator.



    De fato, extrai-se dos autos que a Defesa, além da decisão proferida no HC 887.481/GO, apontou como ato coator o acórdão exarado no RHC 185.657/GO. 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho as decisões das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Roberto da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 887.481/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus (evento 16), e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 185.657/GO (evento 7).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e crime contra a saúde pública, previstos no art. 2° da Lei n° 12.850/2013, no art. 33 da Lei 11.343/2011 e no art. 273, §1-B, I, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e amparada na gravidade abstrata do delito. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sendo suficiente o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Defende o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Alega o descumprimento reflexo da decisão que revogou a prisão temporária do Paciente. Argumenta que, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, o Juízo de primeira instância descumpriu a decisão do Tribunal local que havia revogado a prisão temporária, “já que reitera os mesmos argumentos já considerados ilegais no tocante à conveniência da investigação/instrução criminal”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao HC 887.481/GO, colho do ato apontado como coator :



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica, por ora, o alegado constrangimento, pois:



    a) trata-se de feito complexo, com ao menos 7 acusados com defensores distintos e diversos fatos delituosos a apurar, já que se trata de suposta organização criminosa com atuação em todo o país (fl. 22);



    b) inexiste desídia do Judiciário no impulsionamento do feito, tendo sido desmembrada a ação penal em relação a denunciados que atrapalhariam o regular andamento do feito;



    c) diante da complexidade da própria investigação, que culminou com a coleta de vasto material a ser analisado pelas defesas dos acusados, a audiência de instrução teve de ser redesignada; e



    d) existe informação no acórdão de que a defesa do paciente solicitou acesso à integralidade dos elementos de informação e de que o material ficou disponível na escrivania para cópia e mesmo oficiado, somente depois de seis dias ele se mobilizou para buscar a prova, circunstâncias que denotam a contribuição da defesa para a alegada lentidão do processo, o que atrai a aplicação da Súmula 64 do STJ (fl. 23).



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da falta de acesso aos elementos de informação que ensejaram a deflagração da ação penal, além de o Tribunal não ter debatido suficientemente a questão, existe informação nos autos em sentido contrário (fls. 38/39):



    [...] 



    Para que as defesas possam ter acesso pleno aos elementos de provas produzidos durante toda a investigação, DETERMINO à Serventia que adote as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela defesa no evento 195, com urgência, procedendo com a entrega das cópias das mídias solicitadas aos Nobres Defensores que fizerem o requerimento e disponibilizaram dispositivos de armazenamento para realização das cópias, conforme solicitado. CUMPRA-SE, na íntegra, a audiência, a ser realizada na data e horário acima designados, nos mesmos termos já determinados na decisão do evento117. 



    [...]



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Quanto ao RHC 185.657/GO, o ato dito coator restou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (OPERAÇÃO BOMBADOS). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A DENOTAR A PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA DELITUOSA E POSIÇÃO DE DESTAQUE NA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega seguimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na imposição da decretação da prisão preventiva ao recorrente. 



    2. Hipótese em que a segregação se encontra fundamentada em elementos concretos que denotam não só a reiteração delitiva por parte do imputado, mas a posição de destaque dele na suposta organização criminosa, a demonstrar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos sobre o descumprimento reflexo da decisão que revogou a prisão temporária do Paciente não foi debatida na instância anterior. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à referida tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Em relação à prisão preventiva do paciente, registro que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Revelam os autos que “foi instaurado o Inquérito Policial n. 14/2022, com vistas a apurar o suposto envolvimento dos investigados com práticas ilícitas, tendo sido apontado pela autoridade policial a existência de uma organização criminosa especializada em um grande esquema de venda ilegal de esteroides anabolizantes sem qualquer tipo de autorização ou controle, através dos perfis da GRIFOLAB e GPHARMA, venda de medicamentos com receita controlada sem autorização, portanto, fortes indicativos da prática dos crimes de Organização Criminosa (Art. 2º, da Lei nº. 12.850/2013) e Crime contra Saúde Pública – Venda de Produto Medicinal sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente (Art. 273, §1-B, I, do Código Penal Brasileiro) e tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06)”.



    De acordo com as instâncias anteriores, “O representado JONATHAN ROBERTO DA SILVA, a seu turno, conforme exposto nos autos da representação, seria o responsável pela logística de transporte dos esteroides anabolizantes em Goiânia, Anápolis e região. Além do mais, segundo consta dos relatórios de transcrição dos áudios da interceptação telefônica, JONATHAN ROBERTO responde, de fato, às pessoas de LEANDRO e IARA, devidamente uniformizado com a camiseta da empresa ALPHALOG (CNPJ45.216.213/0001-93) e se utilizando do veículo FIAT/FIORINO HD WK E / BRANCA, placa RFW-1H77, também de propriedade da mencionada pessoa jurídica, teria feito a entrega dos referidos esteroides anabolizantes, ocorre que, não obstante o investigado se autodenomine de “funcionário” dos membros da organização criminosa é, na verdade, proprietário formal da supracitada pessoa jurídica. Ressalta o Delegado de Polícia que JONATHAN ROBERTO DA SILVA teria criado uma empresa de transporte unicamente para realizar as remessas do suposto grupo criminoso, tendo sido ele, pessoalmente, conforme informado nos autos, que procedeu com a entrega dos produtos adquiridos pela equipe policial, por meio da ação controlada realizada, sendo que segundo os elementos trazidos após a deflagração da operação, inclusive com os depoimentos juntados nesta representação, que diferentemente do que afirmou em seu interrogatório a autoridade policial, comparecia frequentemente ao laboratório para buscar as mercadorias e trabalhava diretamente com a investigada IARA, tendo ainda proximidade com o investigado LEANDRO, demonstrando ter proximidade com dois dos principais participantes da organização e a sua participação efetiva na prática dos delitos aqui investigados, pelo menos a princípio.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que as circunstâncias concretas do delito “denotam a posição de destaque do imputado na suposta organização criminosa, a demonstrar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública”.



    Se a pertinência do paciente a grupo criminoso organizado, com atuação de especial relevância, e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente